Tribunal: TJSP
Processo: 2023957-25.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de liminar para suspender audiência marcada, alegando cerceamento de defesa devido ao indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas tempestivamente. Decisão do juiz de primeiro grau que não fundamentou adequadamente a negativa da oitiva, o que configura cerceamento de defesa. Violação ao direito ao contraditório e ampla defesa, garantidos pela Constituição da República

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de liminar para suspender audiência marcada, alegando cerceamento de defesa devido ao indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas tempestivamente. Decisão do juiz de primeiro grau que não fundamentou adequadamente a negativa da oitiva, o que configura cerceamento de defesa. Violação ao direito ao contraditório e ampla defesa, garantidos pela Constituição da República (art. 5o, incisos LIV e LV). O indeferimento das testemunhas sem fundamentação idônea fere o devido processo legal e a reconstrução da verdade material, prevista no Código de Processo Penal. Reconhecimento de que a decisão careceu de justificativa plausível para a não oitiva das testemunhas, sendo elas relevantes para a defesa. Ordem concedida para assegurar a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.